Tribunal: TJDFT
Processo: 0709612-31.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMÓVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. QUITAÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. MOROSIDADE. LEI DISTRITAL 3.872/06.
1. É devida a adjudicação compulsória de imóvel objeto de programa habitacional em favor do cessionário de direito, quitado em 2008 perante o ente estatal e cujo valor ajustado entre cedente e cessionário foi integralmente pago e não há indícios de descumprimentos das diretrizes do programa.
2. A proibição constante da Lei Distrital no 3.872/06, que veda a alienação de imóvel objeto de programa habitacional antes da transferência definitiva, não é aplicada quando o programa desenvolvido pelo Distrito Federal e a admissão do beneficiário primitivo são anteriores à sua vigência, 2001 (Precedentes E. TJDFT).
3. Deu-se provimento ao apelo.